Tribunal: TJMT
Processo: 1023388-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023388-71.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS DOS SANTOS COLLING - CPF: 011.086.710-63 (APELANTE), SANDRA INES SCHLABRENDORFF - CPF: 545.931.400-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JEAN PIERY PEDROSO TORMAN - CPF: 820.301.200-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL COM CANCELAMENTO DE REGISTRO NO SPC E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. ICMS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO ILIDIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária
” (AgRg no AREsp n. 110.813/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020).

2.

Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC) e o conjunto dos autos não infirma a presunção de
certeza, legitimidade e veracidade da certidão de dívida ativa.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade do débito fiscal inscrito na CDA n. 20181038570 atualizada, no valor de R$ 55.460,63 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e três centavos), exclusão do registro de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte alega a nulidade da CDA por ausência de indicação dos corresponsáveis pela dívida e os endereços correspondentes, além de não ter sido notificada dos atos processuais ocorridos no processo administrativo.

Assevera não ser a responsável pela dívida fiscal porque apenas realizou o transporte das mercadorias, e o contribuinte de fato responsável pelo recolhimento do tributo é a empresa Inove Cargas Expressas Ltda. –ME, quem realizou a venda do produto a outra empresa.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023388-71.2021.8.11.0041

Polo Ativo

DOUGLAS DOS SANTOS COLLING

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO NO SCPC C/C DANOS MORAIS ajuizada por DOUGLAS DOPS SANTOS COLLING em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alegou, em síntese, que exercia atividade de transporte de mercadorias, no ano de 2016, e que, ao tentar aumentar o limite de crédito bancário, descobriu estar inscrito em dívida ativa em razão de infração pela ‘falta de comprovação do retorno de mercadoria recebida para demonstração ́.

Aduziu não ser contribuinte do ICMS, tendo em vista que é somente transportador, razão pela qual não poderia ser lhe imputado qualquer débito referente a operação de transporte.

[...]

Inicialmente, insta consignar, que apesar de o requerido não ter apresentado contestação, o efeito material da revelia não pode lhe ser aplicado, por ser indisponível o direito tutelado, assim, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros.

[...]

O requerente argumenta ser ilegítima a cobrança, uma vez que não pode ser considerado contribuinte da exação, visto que somente prestou o serviço de transporte no caso em análise.

Da análise dos autos, constato que a argumentação exposta pelo requerente não é suficiente para a procedência do pedido, isso porque os documentos anexados não são capazes de ilidir a presunção de veracidade da CDA imputada.

Nesse passo, muito embora, no contrato de prestação de serviços de transportes/frete, indexado no id no 59107476, conste fato gerador compatível com a CDA, não há nota fiscal que comprove o que foi transportado, além do que a nota fiscal anexada, no mesmo id, possui data diversa do fato gerador objeto da CDA em testilha.

Além disso, merece destaque o artigo 4o da Lei Complementar no 87/1996 que define o sujeito passivo da obrigação tributária do ICMS.

Vale trazer à colação o texto do aludido dispositivo:

‘Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.’

[...]

Como se nota da leitura do dispositivo constitucional acima reproduzido, a Carta Magna traça com precisão a regra matriz de incidência do ICMS, sendo que o artigo 4o da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece, em estrita consonância para com o texto constitucional, os possíveis sujeitos passivos da obrigação tributária referente ao ICMS, sendo que, na hipótese em tela, o sujeito passivo pode mesmo ser aquele que presta serviços de transporte intermunicipal e interestadual, tal como a autora.

Como se percebe, das considerações tecidas acima o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao ICMS, abrange o sujeito passivo da exação no que toca à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias.

Nesse sentido, o transportador da mercadoria, cuja documentação fiscal esteja inidônea pode ser responsabilizado de forma solidária.

[...]

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO

IMPROCEDENTE com resolução de mérito, o pleito da presente Ação Declaratória proposta por DOUGLAS DOPS SANTOS COLLING, em face do ESTADO DE MATO GROSSO nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno o requerente ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal”.

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria dos autos e a cotejou com as provas.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, II, CPC).

Sob esse aspecto, embora a parte recorrente faça menção, por certo, a relação não se amolda aos conceitos dos arts. 3o e 4o do Código de Defesa do Consumidor,
logo, não é possível invocar a inversão prevista no Diploma (art. 6o, VIII, do CDC).

Além disso, a hipótese prevista no § 1o do art. 373, CPC, autoriza atribuir de modo diverso o encargo nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir, circunstâncias essas que não se afiguram no caso em exame.

Por se tratar de ato administrativo, presente a presunção de legitimidade e veracidade.

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
In
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Partindo dessa dinâmica, não se sustenta a alegada irregularidade da CDA por ausência de notificação dos atos realizados no processo administrativo, já que a parte deixou de realizar a sua juntada. Trata-se de prova ao alcance do contribuinte, sem que haja mínima demonstração de eventual impedimento.

Inclusive,
oportunizada a produção de prova no momento oportuno, a parte recorrente manifestou-se no sentido de que não havia interesse na produção de outras provas além das já apresentadas (Id. 182813782 – fls. 4).

Por conseguinte, a considerar a presunção de legitimidade, veracidade e certeza assegurada à CDA, de modo que, figurando a parte recorrente como devedor principal na CDA n. 20181038570, competia-lhe o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária por meio da juntada integral do processo administrativo no 546695/54/28/2018 (CDA no 20181038570), aliás, sequer se desincumbiu de comprovar a negativa da Administração em fornecer-lhe as cópias do PAT, como se disse.

O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento segundo o qual é da parte executada prova a ausência de responsabilidade tributária:

[...] No julgamento do REsp. 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária
. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 110.813/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Nessa intelecção, julgado da Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO EXECUTADO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A INFRAÇÃO APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há falar em nulidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

A CDA que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo do qual se originou ou de aplicação de multa em valor alegado como desarrazoado e desproporcional, exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é ônus do qual não se desincumbiu o executado.

(TJ-MT, N.U 1014931-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Do mesmo modo, quanto ao argumento de não ser o contribuinte do ICMS na operação porque apenas foi contratada para realizar o transporte da mercadoria, consta na certidão de dívida ativa no 20181038570:

[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

No Aviso de Cobrança II: 1996114

Data: 9/10/2018

Número da CDA: 20181038570

Data da Inscrição CDA: 07/12/2018

Nome: Douglas dos Santos Coling

[...]

Infração: 2.33.1 – Falta de comprovação do retorno de mercadoria recebida para demonstração

Descrição Infração: Falta de comprovação do retorno da mercadoria recebida para demonstração, descaracterizando a isenção e caracterizando a ocorrência do fato gerador do ICMS.

Enquadramento: Art. 2o, inciso I, 5-C; e 88 do RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual 1.944/89, combinado com o artigo 1o, I, do Anexo VII do RICMS.

Penalidade Anterior: art. 45, I, alínea a da Lei Estadual 7098/98

Penalidade Atual: art. 47-E, I, alínea a da Lei 7.098/98

[...]

Fato gerador:
08/2016

Data Vencimento:
30/9/2016
[...] (Id. 182812466 – fls. 27).

Para comprovar a inexistência de sua relação jurídico-tributária na operação, a parte recorrente juntou os contratos de prestação de serviços n.

116/1, 85/1, 61/1 e 2651/1

(Id ́s. 182812466 – fls. 29/46) de transporte/frete, nos quais constam como mercadoria transportada guindastes veiculares, datados de outubro, setembro, agosto e junho de 2016, respectivamente, e documentos que demonstram a logística do roteiro a ser percorrido pelo transportador, todos datados do ano de 2015 (Id ́s. 182812466 – fls. 47/67).

Ainda que no contrato n.

61/1 conste como data de descarga da mercadoria agosto de 2016, não há nos autos qualquer documento que demonstre a regularidade fiscal da mercadoria transportada, notadamente a nota fiscal da mercadoria na qual indique o seu emitente, informação imprescindível a demonstrar a responsabilidade tributária sobre a mercadoria.

É de responsabilidade do transportador o correto preenchimento da CT-e para conhecimento de transporte eletrônico, e da DACTE, e Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, já disponível no ano de 2016, para apresentação à autoridade fiscal durante o transporte, obrigação tributária decorrente de lei, nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional.

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Assim, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, hábil à desconstituição da autuação fiscal, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. O conjunto probatório não infirma
a presunção de legitimidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que milita em favor da Fazenda Pública.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024